Tribunal: TJDFT
Processo: 0000787-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIPICIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Comete o crime de ameaça, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, o agente que faz promessa de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, dizendo que irá matá-la, conduta suficiente para causar fundado temor. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima.

Configura vias de fato a agressão física consistente em tapas no rosto e golpe na cabeça da vítima com um objeto.

Conjunto probatório que confirma a condenação, em especial pelo depoimento da vítima, que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais e pelas declarações do próprio acusado.

A Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida nesse contexto constitui conduta penalmente relevante.

Valor dos danos morais em favor da vítima fixado de forma condizente com as circunstâncias do caso concreto, prática de contravenção penal e crime de ameaça. Por se tratar de indenização mínima, isto é, a ser fixada em seu patamar inicial, razoável o montante estabelecido na sentença. A profundidade e a inteira extensão do dano poderão ser melhor ponderados na seara civil, após produção de prova específica sobre a matéria.
Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, suspende-se a pena por dois anos. As condições serão fixadas pelo juízo da execução penal.

Apelo parcialmente provido para suspender a execução da pena.